Tribunal: TJES
Processo: 0011291-98.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011291-98.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA DE FATIMA SANTOS e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONFLITO DE PRAZOS CONTRATUAIS. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. JUROS DE OBRA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO INDEPENDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível (Recurso Independente) e Recurso Adesivo interpostos em face de sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel e determinou a restituição de valores pagos a título de juros de obra, bem como o pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso adesivo; (ii) definir o termo final para a entrega do imóvel diante da existência de prazos distintos no contrato de promessa de compra e venda e no contrato de financiamento; (iii) analisar a legitimidade da cobrança de juros de obra após o prazo previsto para a entrega; (iv) examinar a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de inversão da cláusula penal; (v) aferir a configuração de danos morais pelo atraso e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso adesivo revela-se tempestivo quando observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis contados após o término do lapso de 10 (dez) dias para consulta da intimação eletrônica, em conformidade com o § 2º do art. 997 e o art. 219 do CPC, combinados com a Lei 14.419/2006.

4. Contrato de financiamento com força de escritura pública nova obrigações assumidas no contrato preliminar. Existindo divergência de datas para a conclusão da obra, prevalece o prazo mais favorável ao consumidor, em respeito ao art. 47 do Código de Defesa do Consumidor e à Teoria do Diálogo das Fontes.

5. Fixada a data de 19/08/2014 como termo final para a entrega e ocorrido o recebimento das chaves apenas em 05/02/2016, resta configurada a mora da construtora e o inadimplemento contratual.

6. Ausente o interesse recursal da recorrente adesiva quanto ao pleito de restituição dos juros de obra, porquanto o pedido obteve procedência integral na sentença, sem sucumbência neste ponto.

7. Cobrança de juros de evolução de obra do adquirente após o prazo ajustado para a entrega das chaves, mostra-se ilícita e gera dever de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa da construtora que deu causa ao atraso.

8. Pedido de inversão de cláusula penal não deduzido na petição inicial caracteriza inovação recursal, vedada pelo § 1º do art. 1.013 do CPC, o que impede o exame da matéria pelo Tribunal.

9. Atraso na entrega do imóvel por aproximadamente 17 (dezessete) meses extrapola o mero aborrecimento e frustra a expectativa de moradia, configurando dano moral indenizável.

10. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) impõe-se para adequar a condenação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos precedentes da Corte local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso independente interposto por MRV Engenharia e Participações S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo interposto por Lúcia de Fátima Santos parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese de conflito entre prazos de entrega de imóvel previstos no contrato de promessa de compra e venda e no contrato de financiamento, prevalece a data mais favorável ao consumidor.

2. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves.

3. O atraso excessivo na entrega de unidade imobiliária gera dano moral indenizável, devendo o
quantum
observar o método bifásico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único, art. 219, art. 997, § 2º, e art. 1.013, § 1º; Lei 14.419/2006; CC, art. 423, art. 462 e art. 1.368-B; Lei 9.514/1997, art. 22; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; STJ, Tema 971; STJ, REsp 2095461 MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2023; STJ, EREsp 1866844 SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2023; STJ, REsp 1.705.928-SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 12.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.110.797/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.12.2017; TJES, AC 0005082-84.2017.8.08.0012, rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 14.12.2023; TJES, AC 5004782-36.2024.8.08.0030, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 16.04.2025.

Vitória/ES, .

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0011291-98.2019.8.08.0012

APELANTES
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A (RECURSO INDEPENDENTE) E LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS (RECURSO ADESIVO)

APELADAS
: LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS E MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO

No que concerne à tese de intempestividade do recurso adesivo suscitada em contrarrazões pela construtora, impende destacar que a análise dos prazos processuais deve observar estritamente os comandos da legislação adjetiva civil.

O recurso adesivo, previsto no art. 997 do Código de Processo Civil, subordina-se às mesmas regras de admissibilidade do recurso independente, inclusive quanto ao prazo para sua interposição, que ocorre no lapso temporal destinado às contrarrazões.

Compulsando os autos, verifica-se que a disponibilização da intimação para apresentação das contrarrazões ao apelo principal ocorreu em 28/07/2025 (id. nº 16038529).

Nos termos da lei processual eletrônica (Lei nº 14.419/2006), a parte apelante adesiva, Lúcia de Fátima Santos, dispunha de 10 (dez) dias corridos para efetivar a consulta, prazo este que se encerrou em 07/08/2025.

Desta feita, o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia útil subsequente, ou seja, 08/08/2025.

Considerando que tanto as contrarrazões quanto o apelo adesivo foram protocolados em 26/08/2025 (id. nº 16038528), é forçoso reconhecer a tempestividade da manifestação, porquanto observadas as disposições do art. 997, § 2º, do CPC, bem como a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do mesmo diploma legal.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Muito bem. De plano, cumpre esclarecer que, em razão da simbiose das teses jurídicas e da prejudicialidade das matérias, os recursos serão examinados conjuntamente.

A controvérsia central reside na definição do termo final para a entrega do imóvel e, consequentemente, na verificação da existência de inadimplemento contratual apto a gerar dever de indenizar e restituição de valores.

Para o correto deslinde da questão, é imperioso compreender a dinâmica contratual típica do Sistema Financeiro de Habitação. Como rotineiramente acontece nas hipóteses de aquisição de imóveis garantidos por alienação fiduciária, as partes firmam, num primeiro momento, um contrato preliminar (Promessa de Compra e Venda), regido pelo art. 462 do Código Civil e, posteriormente, celebram um contrato definitivo junto à instituição financeira.

É por meio deste último instrumento que se constitui a garantia de alienação fiduciária, operação complexa que envolve o devedor fiduciante (adquirente), o credor fiduciário (banco) e a construtora (interveniente/fiadora), a qual recebe os recursos para a edificação.

O registro do contrato de alienação fiduciária faz surgir para o credor fiduciário o direito de propriedade resolúvel sobre o imóvel que lhe foi transmitido e confere ao devedor fiduciante o direito real de aquisição, conforme preceituam o art. 22 da Lei nº 9.514/1997 e o art. 1.368-B do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido: REsp: 2095461 MG 2022/0204797-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023.

Além disso, a ausência de registro imediato não retira a eficácia obrigacional do pacto entre as partes:

[...] 1. A ausência do registro do contrato de alienação fiduciária no competente Registro de Imóveis não lhe retira a eficácia, ao menos entre os contratantes, servindo tal providência apenas para que a avença produza efeitos perante terceiros. (STJ - EREsp: 1866844 SP 2020/0062570-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/10/2023).

Fixadas essas premissas, impõe-se reconhecer que o contrato preliminar (ou contrato-promessa) possui uma função precipuamente preparatória e instrumental, pois, embora confira às partes o direito de exigir a celebração do negócio definitivo, o princípio da autonomia da vontade permite que os contratantes estabeleçam, no instrumento definitivo, novas condições, deveres e obrigações, inclusive modificando ou revogando ajustes anteriores.

A superveniência do contrato de financiamento com força de escritura pública tem o condão de novar as obrigações, especialmente no que tange ao cronograma de obras, quando há disposição expressa nesse sentido.

Nesse sentido, foi o entendimento firmado pela Augusta Corte ao julgar o REsp 1.705.928-SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, por maioria, julgado em 12/12/2023.

No caso em apreço, o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” (fls. 25/38 e 204/217) prevê, em sua Cláusula 5, a data de
31/10/2015
para entrega do imóvel, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o Contrato Definitivo de Financiamento (fls. 40/92) trouxe nova regulação.

Já a Cláusula C.9 deste pacto aponta como “
Data Prevista para o término do prazo de construção:
19/08/2014
”, ao passo que a
cláusula oitava
do mesmo pacto (fls. 52) estabeleceu, de forma específica para a execução da obra, o prazo de
24 (vinte e quatro) meses
para a entrega do imóvel, a contar da assinatura do contrato.

Assim, considerando como data de celebração do contrato definitivo o dia
27/02/2014
(data em que assinado pela apelante adesiva), a aplicação da Cláusula Oitava projeta o termo final para a conclusão do empreendimento para o dia
27/02/2016
.

Nesse ponto, entendo que assiste razão à recorrente adesiva quanto à tese de prevalência do prazo mais benéfico, especialmente porque a relação jurídica em tela é tipicamente consumerista, impondo-se a aplicação do art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Mais do que uma simples escolha legislativa, a solução desta antinomia perpassa pela aplicação da Teoria do Diálogo das Fontes, desenvolvida na doutrina alemã por Erik Jayme e introduzida com brilhantismo no Brasil pela Professora Cláudia Lima Marques, a qual possibilita a aplicação do estatuído no art. 423 do Código Civil, por estar em perfeita sintonia com o diploma consumerista, o qual estabelece que “
quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
”.

Por isso, se a construtora, que também é parte e interveniente no contrato de financiamento bancário, anuiu com a Cláusula C.9 estipulando a data de término da construção para
19/08/2014
, não pode ela pretender valer-se de prazo anterior e mais elástico previsto em contrato preliminar para se eximir da responsabilidade pelo atraso, sob pena de importar em flagrante violação da boa-fé objetiva.

Portanto, considerando que o Termo de Recebimento de Chaves (fls. 219) comprova a entrega efetiva apenas em
05/02/2016
, resta cristalino o inadimplemento contratual da construtora, configurando-se a mora.

Definida a mora, passo à análise das consequências patrimoniais, especificamente quanto aos Juros de Evolução de Obra.

No tocante ao recurso adesivo, verifico a ausência de interesse processual (interesse-necessidade/utilidade). Isso porque, compulsando os autos, observo que o magistrado
a quo
já concedeu integralmente o pedido formulado na exordial, condenando a construtora à restituição da quantia exata de R$ 3.293,86 (três mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).

Por isso, não havendo sucumbência da apelante adesiva neste capítulo, falece-lhe interesse recursal para pleitear o que já obteve, razão pela qual
não conheço
do recurso adesivo nesta parte específica.

Por outro lado, quanto ao recurso independente, que visa afastar tal condenação, entendo que não merece prosperar.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 996, firmou a tese de que:

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

No caso concreto, como reconhecido anteriormente, o prazo fatal para entrega do imóvel foi a data de
19/08/2014
e as cobranças impugnadas e discriminadas nos autos (fls. 12 e 162/165) ocorreram entre
20 de agosto de 2014
e
agosto de 2015
, ou seja, integralmente dentro do período de atraso injustificado da construtora.

Dessa maneira, a apelante principal, ao dar causa à demora na entrega do “
habite-se
” e das chaves, obrigou a consumidora a pagar juros ao banco sem que haja amortização do saldo devedor, gerando enriquecimento sem causa se não houver o devido ressarcimento.

Assim, mantenho a sentença quanto à obrigação de restituir os valores pagos a título de taxa de obra.

No que tange ao pedido formulado no apelo adesivo para condenação da ré ao pagamento de multa por inversão da cláusula penal (Tema 971 do STJ), o pleito não comporta acolhimento.

Da leitura atenta da petição inicial, verifico que tal pedido não integrou o rol de requerimentos formulados pela apelante adesiva na origem.

Em verdade, trata-se de nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 1.013, §1º, do CPC), eis que a análise de matéria não suscitada no primeiro grau de jurisdição implicaria em indevida supressão de instância e violação ao princípio da estabilização da demanda e do contraditório.

No que concerne aos danos morais, a sentença merece reforma parcial apenas no que tange ao valor arbitrado, assistindo razão, em parte, à recorrente principal.

De plano, saliento que não se pode tratar o caso como mero inadimplemento contratual, uma vez que as partes se vincularam a um prazo de entrega do imóvel extinto em 19/08/2014, mas a efetiva entrega das chaves só ocorreu em 05/02/2016.

Dessa forma, fica claro que se trata de um atraso de aproximadamente 17 (dezessete) meses, período este que extrapola, e muito, qualquer limite de razoabilidade ou tolerância.

Dessa maneira, filio-me à corrente sedimentada no âmbito do Colendo STJ no sentido de que a demora excessiva na entrega de unidade imobiliária é capaz de gerar dano na esfera moral passível de indenização.

Isso porque a frustração da expectativa de moradia própria, somada à angústia da incerteza por quase um ano e meio além do pactuado, transborda o mero aborrecimento cotidiano.

A respeito, trago precedente da Augusta Corte no qual a demora para a entrega do imóvel se deu exatamente pelo mesmo prazo dos presentes autos:

[...] 1. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação. [...] (AgInt no AREsp nº 1.110.797/SE, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 4/12/2017).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar o método bifásico, ponderando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, de modo que o valor de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se acima dos parâmetros usualmente adotados por este Eg. TJES em casos análogos.

Considerando as especificidades do caso e a jurisprudência deste Sodalício, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada, proporcional e suficiente para compensar o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, trago à baila precedentes recentes desta Corte:

[...] 4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação [...] configura dano moral [...]. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (Apelação Cível nº 0005082-84.2017.8.08.0012, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, 4ª Câmara Cível, J. 14/12/2023).

[...] 7. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 para cada apelante [...] observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes. [...] (Apelação Cível nº 5004782-36.2024.8.08.0030, Rel. Des.
ALDARY NUNES JUNIOR
, 4ª Câmara Cível, J. 16/04/2025).

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso independente e
CONHEÇO PARCIALMENTE
do apelo adesivo, extensão na qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim como também
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS
, exclusivamente para declarar que o termo final para entrega da obra era a data de 19/08/2014.

Por considerar que a recorrente adesiva sucumbiu em parte mínima dos pleitos (art. 86, parágrafo único, CPC), mantenho o ônus sucumbencial como estabelecido em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso

do recurso independente e
CONHECER PARCIALMENTE
do apelo adesivo, extensão na qual
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim como também
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS
, exclusivamente para declarar que o termo final para entrega da obra era a data de 19/08/2014.